Tribunal: TJDFT
Processo: 0037202-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Conquanto contrária à pretensão das embargantes, as questões referentes à ilicitude da cobrança da comissão de corretagem e à culpa exclusiva das rés na rescisão contratual, com consequente obrigação de devolver todos os valores pagos pelo consumidor, foram clara e fundamentadamente analisadas. 3.2. Revela-se nítida a intenção das embargantes em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. No que tange aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora e à sucumbência recíproca, tais matérias não foram sequer aduzidas nas razões de apelação, o que afasta a alegação de omissão do aresto.
5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.